Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717599-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCICLEIA ANSELMO CLAUDINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCICLEIA ANSELMO CLAUDINO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria em difícil ou impossível reparação, porquanto demonstrada a melhoria funcional da qualidade de vida com a realização da cirurgia. Sustenta que a “a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que o quadro psicológico atual se encontra “muito fragilizado em virtude da agravante apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de quadro de ansiedade e transtorno disfórmico corporal e de humor, além das dores constantes na coluna, dificuldades diárias de higienização e mobilidade”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. Dispensado o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão objurgada (ID 93403862) É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 93403862), passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 93395975) e foi submetida à cirurgia bariátrica há mais de 2 (três) anos, com perda ponderal de mais de 49 (quarenta e nove) kg, tendo estabilizado peso, apresentando perda de volume mamário e ptose, com episódios de dermatite em sulco submamário (ID 93395976 e 93395977). Dos aludidos laudos médicos (ID 93395976 e 93395977) é possível auferir, ainda, que a autora apresentou “boa evolução e estabilização de peso, com necessidade de cirurgia plástica reparadora”, bem assim que, segundo o médico cirurgião plástico, Dr. Bruno Alves de Souza, CRM/DF 11.822 subscreve que a paciente “necessita de repor [sic] volume mamário e retirada de excesso cutâneo para melhora da auto estima [sic] e prevenção de dermatite”, recomendando, outrossim, “implantes mamários Silimed (o poliuretano minimiza as chances de rotação e/ou descolamento dos implantes, diminuindo a chance de reoperações)”. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, dos aludidos elementos probatórios relativos ao quadro de saúde da parte autora, não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, o que tampouco foi atestado pelo médico assistente, sendo o procedimento vindicado de caráter evidentemente eletivo. Cumpre destacar a bem posicionada inferência do magistrado a quo no sentido de que “a versão apresentada pela parte autora é possível, mas registro que nem todas as cirurgias são reparadoras, razão pela qual a dilação probatória se faz necessária” bem assim arremata que “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento” (ID 93403862). Consigno que não se debate no feito acerca da efetiva necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos solicitadas pelo médico assistente, bem assim não se conclui que estes não teriam impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora, senão conforma o processo em analisar o pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. Por oportuno, consigno que o relatório médico firmado pelo Dr. Filipe Vidica Teodoro Barcelos, CRM/DF 28.376, inobstante seja relevante à narrativa descria pela autora para subsidiar seu pleito, não edifica o necessário requisito da urgência na realização do procedimento, ao passo que se limitou a relatar que a autora “queixa-se de insatisfação com autoimagem corporal, funcionando como um potencial fator predisponente para instabilidade do quadro psiquiátrico” (ID 93395980) – grifo nosso. E nesse sentido, correta a decisão objurgada ao apontar a necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e dilação probatória, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte autora não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano, notadamente os implantes mamários. Aponta o provimento lançado na origem para a ausência do requisito da urgência, visto que dos documentos colacionados aos autos apontam para a situação estável no quadro clínico da autora, bem assim que dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica das aludidas intervenções cirúrgicas de caráter eletivo negadas pelo plano de saúde, vez que se trata de cirurgia plástica mamária e fornecimento das respectivas próteses (ID 93395977). Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa, inclusive acerca da existência de determinação de suspensão nacional dos processos que conformem o Tema 1069/STJ: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, consoante decisão de afetação em 09/10/2020 pelo Min Ricardo Villas Bôas Cueva, no âmbito dos REsp 1870834/SP e 1872321/SP. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se.Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator